Tribunal: TJDFT
Processo: 0714671-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CETUXIMABE OU PANITUMUMABE. CÂNCER COLORRETAL METASTÁTICO. NÃO RECOMENDADO PELA CONITEC. NOTA TÉCNICA NATJUS. DEMANDA JUSTIFICADA COM RESSALVAS. REQUISITOS TEMAS N. 6 E 1.234 STF. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas n. 6 e 1234 estabeleceu quais são os requisitos necessários para a concessão de medicamento não incorporado ao SUS.
3. No caso, a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS) avaliou os medicamentos CETUXIMABE e PANITUMUMABE para a primeira linha para pacientes com câncer colorretal metastático, concluindo por recomendar a não incorporação no SUS.
4. O NATJUS considerou a demanda como justificada com ressalvas, porém com a observação de que não consta a classificação da autora nos autos e o tratamento é recomendado para pacientes classificados como ECOG 0 ou 1.
5. Inexistente a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão de origem que não concedeu a tutela antecipada.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.